Tribunal: STF
Processo: RE 87365
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
IMPORTAÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA AO TRANSPORTADOR, COM EMISSAO DO
CONHECIMENTO DE EMBARQUE, NO DIA DO VENCIMENTO DO PRAZO MARCADO NA
GUIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 60, I DA LEI 3.244/57, NA REDAÇÃO
DADA PELO ART. 169 DO DECRETO LEI 37/66, A PRETEXTO DE QUE A CARGA
SÓ POSTERIORMENTE FOI COLOCADA A BORDO. ILEGITIMIDADE. CONCESSÃO DE
SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.